Tribunal: STF
Processo: HC 208485
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo José Cruz e outros, em favor de Lucas Mendes Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no RHC 147.999/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “LUCAS MENDES FERREIRA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (HC n. 0623295-43.2021.8.06.0000).



    Nesta Corte, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a mantença da prisão cautelar do recorrente, pela suposta prática do crime previsto no art. 2°, §§2° e 3°, da Lei n. 12.850/2013. Aduz que não houve prévia autorização judicial para o uso compartilhado de provas objeto de outras demandas. Assevera que serviram como prova emprestada informações obtidas em investigações criminais que correm em segredo de justiça, em violação ao princípio do contraditório. Salienta que o outro feito, que resultou na condenação do acusado, em primeiro grau, não transitou em julgado, razão por que considerá-la como indício de reiteração delitiva viola a presunção de inocência. Suscita a ausência do número mínimo de integrantes para a configuração de uma organização criminosa. Ressalta que o réu pertence ao grupo de risco para a contaminação pela COVID-19, pois é diabético.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da custódia provisória por providências alternativas.



    Prestadas as informações (fl. 430), manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do reclamo (fls. 498-510).” 



    O eminente Relator no STJ negou provimento ao recurso.



    Após interposição de Agravo Regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, também negou provimento ao recurso. 



    Daí a presente impetração (eDOC 1).



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Não merece prosperar a tese defensiva.



    Analisando os autos, verifica-se a existência de prova da materialidade e indício suficiente da autoria, requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação paciente.



    Além disso, necessária a prisão pela garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente (que foi apontado como líder de organização criminosa), bem como em decorrência da gravidade concreta dos fatos, haja visto aparentemente ocupar cargo de liderança da facção criminosa Comando Vermelho, e, além da organização criminosa armada, praticar também tráfico de drogas em âmbito regional, no estado do Ceará, e em âmbito nacional. Em acréscimo, o recorrente, abordado por policiais civis empreendeu fuga com manobras perigosas, subiu vias, trafegou na contramão e ocasionou colisões entre outros veículos, inclusive da viatura policial.



    O juízo de origem asseverou ainda, ao decretar a custódia cautelar, que o paciente já fora condenado outras vezes por tráfico de drogas e respondia a outras ações penais. Ressaltou que o recorrente possui longa ficha criminal, inclusive por infrações similares a ora apurada. Frisou que o paciente figura como líder da facção e que havia fortes indícios de que permanecia atuando no tráfico de drogas no Ceará e em aspecto nacional. 



    Corrobora a conclusão da necessidade da custódia cautelar a análise contida no relatório técnico da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil especializada do Ceará, a qual demonstra a notável periculosidade do agente e seu envolvimento na facção criminosa Comando Vermelho, na qual ocupava posição de notório comando. Ainda, demonstrou seu envolvimento em diversas infrações penais relacionadas à facção, como homicídio, narcotráfico, promoção de fuga de presos, entre outros (eDOC 3, p. 34/81).



    Ademais, verifica-se que o delito ora apurado não foi o único praticados pelo paciente, haja vista que possui anotações em sua respetiva ficha de antecedentes (eDOC 3, p.82/85). Outrossim, a análise supramencionada da polícia especializada do Ceará informa que Lucas se dedica ao narcotráfico por mais de duas décadas, ocupando posição de destaque no Comando Vermelho. (eDOC 3, p.59). 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    Agravo regimental em habeas corpus . 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva.mMedidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    O TJCE conheceu parcialmente o habeas corpus impetrado pela defesa, e, na parte cognoscível, denegou a ordem em acórdão assim ementado (eDOC 11, p. 54/74):



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SÚMULA 52 DO TJCE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. TESE NO SENTIDO DE QUE A PRISÃO FOI PAUTADA EM PROVAS ILÍCITAS E NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO PENAL INVOCADO NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA QUE TORNA SUPERADA A DISCUSSÃO ACERCA DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, PARTE COGNOSCÍVEL, DENEGADA A ORDEM. 



    1. Diferentemente do que sustentam os impetrantes, o Juízo de 1º Grau fundamentou adequadamente a necessidade da manutenção do ergástulo preventivo, importando salientar que o paciente responde à ação penal de nº 0032331-34.2016.8.06.0001, responde à ação penal de nº 1029562-95.2000.8.06.0001 e foi condenado nos autos da ação penal de nº 0024190-26.2016.8.06.0001, o que demonstra a sua inclinação para a prática de crimes, aplicando-se à espécie a Súmula 52 do TJCE ("Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP não se aplicando o enunciado sumular n.º 444 do STJ"). 2. Ademais, consoante já decidiu o STJ, "eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva" (STJ, HC 617545/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgamento em 03.11.2020, DJe 16.11.2020), estando presentes, no caso em tablado, os requisitos delineados no art. 312 do CPP, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade in concreto do delito em tese praticado, de sorte a justificar a adoção da medida cautelar mais extremada, qual seja, a custódia preventiva, pelo simples motivo de que nenhuma outra daquelas postas no elenco constante do art. 319 do CPP é suficiente para resguardar a ordem pública. 3. No que diz respeito ao argumento no sentido de que a prisão foi pautada em provas ilícitas e no sentido da ausência dos elementos subjetivos do tipo penal invocado no auto de prisão em flagrante, ressalto que, conforme já deliberou o STJ, "esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (STJ, AgRg no HC 608468/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgamento em 09.03.2021, DJe 15.03.2021), além do que a matéria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ação constitucional que não admite dilação probatória e que exige prova pré-constituída, não sendo cabível a realização de profundas incursões no arcabouço probatório, de modo a analisar teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, caso dos autos, importando salientar, ainda, que não há nos autos elementos que, prima facie, de forma inequívoca, dão suporte à pretensão do impetrante, tendo já decidido o STJ que "ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória" (STJ, AgRg no HC 450053/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgamento em 07.06.2018, DJe 18.06.2018), o que impõe o não conhecimento dessa parte do Writ em exame. 4. Demais disso, não merece acolhimento o pleito de soltura do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, à luz da Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, editada em decorrência da pandemia da Covid-19, eis que, consoante destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, argumentos que incorporo ao meu voto, "no caso concreto, a despeito da alegação defensiva de ser o paciente portador de diabetes, a apontar ser integrante de grupo de risco pelo coronavírus - COVID- 19, não há indicação de dados concretos evidenciando que o local onde se encontra recolhido o acusado esteja desassistido de assistência médica. Além disso, a documentação juntada às fls. 48/79 e 174/205, referente ao histórico médico do paciente encontra-se desatualizada, o que impossibilita se aferir acerca do atual estado de saúde do referido acusado" (fls. 343), cabendo destacar, ainda, que a petição de fls. 346 (acompanhada dos documentos de fls. 347/352), liberada nos autos digitais em 03.05.2021, às 11h27min, não ampara a soltura do paciente, porquanto os impetrantes não demonstraram a impossibilidade de recebimento, pelo paciente, de tratamento na unidade prisional onde está custodiado, não havendo que se falar, de mais a mais, em prisão domiciliar, vez que os impetrantes não demonstraram a sua imprescindibilidade, vale dizer, não comprovaram, de maneira inequívoca, que o paciente está extremamente debilitado nem tampouco que o paciente não pode receber tratamento na unidade prisional onde está custodiado, estando inviabilizada, por conseguinte, a concessão da prisão domiciliar, a teor do disposto no art. 318, II e parágrafo único, do CPP. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, denegada a ordem. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em conhecer, parcialmente, do Writ e, na parte cognoscível, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 04 de maio de 2021. Desembargador José Tarcílio Souza da Silva Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator Procurador(a)de Justiça 
(Habeas Corpus Criminal  - 0623295-43.2021.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento:  04/05/2021, data da publicação:  04/05/2021)



    O eminente Ministro do STJ, consignou na decisão de desprovimento do recurso da defesa:



    “(...) Em seguida à perseguição e interposição do veículo, os servidores da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas lograram êxito em identificar o acusado como integrante de “organização criminosa armada, figurando como um dos chefes das ações criminosas que acontecem a partir da comunidade Santa Rosa”, na capital do Estado do Ceará. Reconheceram o homem interceptado como o que “foi preso em 2017 e condenado em um processo criminal por integrar a fação criminosa Família do Norte – FDN”. Ato seguinte, receberam informações de que, “mesmo após ter sido preso por integrar a citada organização criminosa, LUCAS SANTA ROSA migrou para outro grupo delituoso, o Comando Vermelho”, e lá, “exerce função de liderança” e “é conhecido pelas alcunhas de BRUTUS, LUCAS SANTA ROSA, MANO 2” (todos à fl. 435, destaquei).



    Ainda, consta dos autos que, pelo Relatório Técnico [RT] n. 03/2021, confirmaram-se as alcunhas do conduzido. Esse trabalho se iniciou “a partir da análise do processo nº 0198340-78.2019.8.06.0001, disposto em fonte aberta” (fl. 436, grifei), e se traduziu em “uma análise histórica”, consistente em “ depoimentos, coleta em meios jornalísticos e trechos de interceptações telefônicas, que o apontam como chefe de organização criminosa e traficante de drogas”, delitos pelos quais “já fora condenado” (ambos à fl. 437, destaquei).



    Dessarte, muito embora se possa alegar que a parte das investigações extrajudiciais a defesa não obteve acesso, não olvido que ao Procedimento n. 0198340-78.2019.8.06.0001 não se impôs sigilo (fl. 436), razão por que não há falar em ofensa ao contraditório, como sustenta o recurso.



    Aliás, o acórdão impugnado dispõe que, “diferentemente do que sustentam os impetrantes”, o réu “responde à ação penal de nº 0032331- 34.2016.8.06.0001, responde à ação penal de nº 1029562-95.2000.8.06.0001 e foi condenado nos autos da ação penal de nº 0024190-26.2016.8.06.0001” (ambos à fl. 362, grifei).



    No Processo nº 0024190-26.2016.8.06.0001, o recorrente foi sentenciado, no “dia 1º de dezembro de 2020” ao cumprimento de “15 anos de prisão por integrar Organização Criminosa (com aumento de pena por haver emprego de arma de fogo e por exercer função de comando) e tráfico de drogas”, no âmbito da “Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza, em razão de fatos criminosos ocorridos em meados de 2015” (todos à fl. 439, destaquei).



    A propósito, o enunciado n. 444 da Súmula desta Corte Superior impede se considerem inquéritos policiais ou ações penais em andamento para agravar a pena-base do sentenciado. Nada obstante, a jurisprudência é firme em proclamar a possibilidade de se atentar às demandas em tramitação e às condenações não definitivas para reputar o risco de reiteração delituosa e a imperiosidade da custódia preventiva. Rejeito, pois, a arguição de violação à presunção de inocência.



    Quanto aos motivos que embasaram a segregação processual, além de todo o já exposto, também trago a lume que, como “o RT nº 16/2021 demonstrou”, “LUCAS possuía envolvimento com o plano de fuga que estava sendo orquestrado para ocorrer durante os ataques de setembro de 2019 e que foi amplamente divulgado pela mídia” (ambos à fl. 437, grifei).



    Também se apurou que o nome do acusado “figurou inicialmente no momento em que foi encontrado um bilhete escondido na boca de um detento no presídio de Aquiraz/CE” (fl. 438, destaquei).



    Ainda, “foi possível encontrar no bojo do IP nº 310-151/2015, acostado no Processo nº 0024190-26.2016.8.06.0001” (fl. 438), que “Lucas Mendes Ferreira, vulgo ‘Brutus’, é Conselheiro do Comando Vermelho, sendo responsável pelos rumos criminosos dessa Organização Criminosa no território cearense, e Alan Darlan Batista de Lima, vulgo ‘Bida’, é o seu gerente financeiro, com primeiro registro no IP 310-151/2015” (fl. 439, grifei), e “foi preso pela DRACO no [dia] 30 de outubro de 2020” (fl. 438, destaquei).



    As investigações também indicam “a participação de Brutus no contexto da fuga cinematográfica, arquitetada para acontecer na Unidade Penitenciária Cearense, no qual seriam resgatados membros do Comando Vermelho e dos Guardiões do Estado” (fl. 439, grifei).



    Há de se frisar, ainda, que, mesmo com demanda em curso para a “apuração de crime de organização criminosa, o investigado PERMANECEU cometendo o mesmo crime, só que agora migrando para facção criminosa COMANDO VERMELHO, conforme se depreende de fatos posteriores ao processo ao qual foi condenado” (fl. 439, destaquei).



    O RT n. 19/2021, por sua vez, enfatiza que, em diversos trechos das conversas interceptadas, “Ruiva e Fernando falam sobre o conselho permanente, criticam as lideranças da organização e citam os principais nomes”, oportunidade em que, por “diversas vezes é citado o nome BRUTUS”, alcunha de Lucas Ferreira Mendes, apontado como “importante membro e líder da organização com forte atuação no Estado todo e principalmente na região da grande Messejana” (todos à fl. 440, grifei).



    O conjecturado vínculo do réu com a associação delituosa investigada, na qual ocupa função de liderança, e a sua relação com fugas do sistema prisional, demonstra a sua periculosidade. A respeito do tema, segundo a orientação deste Superior Tribunal, “se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei).



    (...)



    No tocante à alegada ausência do número mínimo de integrantes previsto na Lei n. 12.850/2013 para a tipificação dos crimes ali descritos, é de ver que os Relatórios da Polícia Civil indicam a participação de mais de 4 pessoas na organização delituosa em lide.



    (...)



    In casu, não há documento que corrobore as alegações da defesa. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico do recorrente, ou que não foi adotada providência necessária para resguardá-lo do contágio, ou que o acusado esteja sem eventual medicação imprescindível, ou que lhe haja sido negado tratamento intramuros, ou que ele apresente sintomas correspondentes a comorbidades severas”



    Dos excertos acima, verifica-se que a prisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que apontam para a existência de reiteração delitiva e claro intuito de se furtar à aplicação da lei penal, devendo a medida extrema ser mantida para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e, eventualmente, possibilitar a aplicação da lei penal.



    Assim, importante destacar que, pelos mesmos motivos acima apontados, são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa, por ora, para assegurar a garantia da ordem pública.



    Por fim, com relação à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.



    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente